Tribunal: STF
Processo: Rcl 45614
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento, por parte da Turma Recursal Única do Estado do Mato Grosso, ao teor da Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    Colhe-se dos autos que a parte reclamante ajuizou ação de indenização por danos morais em decorrência de interrupção do fornecimento de energia elétrica. 
    Sustentou a parte reclamante, na origem, que o corte de fornecimento do serviço deu-se sem a observância do procedimento previsto na Lei estadual nº 6.942/1997, editada pelo estado do Mato Grosso, que institui em seu art. 2º a exigência de prévia e expressa notificação do consumidor.
    A pretensão da ora reclamante foi julgada improcedente pelo juiz de primeiro grau, em decisão que foi mantida, em sede recursal, pelo órgão judiciário ora reclamado.
    Sendo esse o relatório, passo ao exame desta reclamação, a qual reputo, desde já, manifestamente incabível.
    É que não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido:
    “Apesar de alegar ausência de notificação, sabe-se, pelas regras de experiência comum, que a notificação de inadimplência e o agendamento de corte constam das faturas subsequentes ao inadimplemento, de modo que não há verossimilhança nas alegações iniciais no sentido de que não houve notificação. Isso porque com a inicial a parte promovente não carreou qualquer fatura para comprovar a tese de ausência de notificação. 
    Não juntou sequer a fatura inadimplente, mas apenas o comprovante de pagamento. A tese de ausência de notificação não é verossímil e poderia a parte promovente facilmente comprovar tal fato juntando cópia das faturas de consumo posteriores a 13/09/2019. Ao contrário, se omitiu justamente para que a questão da inadimplência manifesta ficasse em segundo plano.”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência da norma contida no art. 2º da Lei estadual nº 6.942/1997, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. 
    Por todo o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator